Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704790-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIKE SANTOS SILVA AGRAVADO: PETHRUS COSTERUS GIFONI DESPACHO Em atenção ao contraditório, dê-se vista ao agravado a respeito dos documentos juntados pelo agravante com a petição de id. 24377088. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora